Tribunal: TJES
Processo: 0000100-67.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-67.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUCIO MARTINS DUTRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
0000100-67.2022.8.08.0039

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DENTRAN-ES

RECORRIDO:
JOSE LUCIO MARTINS DUTRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL ANTERIOR. DANO MORAL AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-ES) contra sentença que declarou a nulidade de processo administrativo de cassação de CNH e o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O autor sustenta que o processo administrativo foi fundamentado em infrações ocorridas após a venda do veículo, fato este já reconhecido em demanda judicial anterior transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorre coisa julgada quando o pedido de nulidade se baseia no descumprimento de decisão judicial pretérita; (ii) é nula a penalidade de cassação de CNH fundamentada em infrações cuja responsabilidade do condutor foi judicialmente afastada; e (iii) a falha administrativa gera dano moral indenizável na hipótese de o condutor ter sido desidioso quanto à obrigação de comunicar a venda do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir e o objeto são distintos da lide anterior; busca-se aqui a eficácia do comando judicial pretérito e a anulação de ato administrativo autônomo.

É nulo, por vício de motivo, o ato administrativo de cassação da habilitação que utiliza como suporte fático infrações de trânsito vinculadas a veículo cuja propriedade já foi judicialmente desvinculada do autor em período concomitante às autuações.

O dano moral não se configura quando o transtorno administrativo tem origem na omissão do próprio autor, que descumpriu o dever legal de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito (Art. 134 do CTB), atraindo para si a responsabilidade solidária administrativa inicial e os aborrecimentos decorrentes da manutenção de seu nome no prontuário do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a nulidade do processo administrativo de cassação da CNH.

Tese de julgamento:
"1. É nulo o processo administrativo de suspensão ou cassação do direito de dirigir fundamentado exclusivamente em infrações de trânsito cuja responsabilidade do condutor foi afastada por decisão judicial transitada em julgado. 2. A ausência de comunicação da venda de veículo ao órgão de trânsito pelo antigo proprietário, em desrespeito ao art. 134 do CTB, afasta a caracterização de dano moral decorrente de transtornos administrativos gerados pela cobrança de multas ou instauração de penalidades acessórias."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 55;

CTB, art. 134.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DENTRAN-ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
JOSE LUCIO MARTINS DUTRA
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (ID 17497513). Declarou nulo o processo administrativo nº 84437359 e a penalidade a ele subjacente e condenar a requerida ao pagamento de danos morais ao autor na quantia de R$ 4.000,00.

Em sede recursal (ID 17497506), o recorrente argui a preliminar de Coisa Julgada. No mérito, defende a inexistência de dano moral indenizável. Por tais razões, pleiteia a reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e que os juros de mora aplicados sobre a indenização tenham sua incidência a partir da data do arbitramento.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, o recorrente suscita a ocorrência de coisa julgada, sob o argumento de que a matéria relativa à propriedade do veículo e às infrações já teria sido objeto de demanda anterior.

Entretanto, rejeito a preliminar. Na presente lide, o objeto central é a nulidade do processo administrativo de suspensão/cassação do direito de dirigir, fundamentada na alegação de que o DETRAN descumpriu o comando judicial exarado na sentença do processo anterior. Trata-se, portanto, de causa de pedir distinta, que visa dar efetividade ao que restou decidido anteriormente, não havendo identidade de ações que configure a coisa julgada.

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser mantida quanto à declaração de nulidade do processo de cassação da CNH (PA nº 84437359).

Uma vez que decisão judicial pretérita reconheceu que o autor não era mais o titular do veículo à época das infrações, o órgão de trânsito estava adstrito ao cumprimento daquela determinação. Como esta transitara em julgado em 14.11.2019, a manutenção de penalidades acessórias (como a cassação da habilitação) baseadas em infrações cuja responsabilidade foi judicialmente afastada a partir da referida data configura ato administrativo nulo por vício de motivo.

As infrações que geraram a cassação datam de 2017 e 2021 (ID 17497505, Vol 001 – Pág. 67 e 93 a 101), ou seja, parte delas engloba o período em que reconhecido judicialmente que o autor não era mais o proprietário do bem. Não há como debater, uma vez mais, a aplicação do art. 134 do CTB, considerando que o já restara decidido nos autos do processo que culminou com a retira do bem do nome do autor. Portanto, correta a sentença ao restabelecer o prontuário do condutor.

No que tange à condenação em danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Embora o autor tenha obtido o reconhecimento judicial da venda do veículo, é incontroverso que o imbróglio administrativo se originou de sua própria omissão. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 134) impõe ao antigo proprietário a obrigação legal de comunicar a venda do bem ao órgão de trânsito no prazo legal, sob pena de responsabilidade solidária.
O "vai-e-vem" administrativo e judicial suportado pelo autor é decorrência direta de sua desídia em atualizar o cadastro do veículo. O Estado, ao instaurar o processo de suspensão, agiu com base nas informações que constavam (ou deixaram de constar por culpa do autor) em seu banco de dados.
Não se vislumbra, portanto, falha no serviço apta a gerar dano moral indenizável, mas sim um transtorno derivado do comportamento do próprio requerente. A resistência administrativa posterior, embora corrigível pela via judicial, não transmuda o mero aborrecimento em lesão a direito da personalidade neste contexto específico.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para excluir a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e
manter
os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, em face do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)